Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244/RJ. (TEMA 952). CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. PLANO ADAPTADO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. CONSUMIDOR COM MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS E MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE. ARTIGO 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.656/98. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Nos termos do artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, é legal a variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde que observados os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Complementar, excepcionados apenas os contratos firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60 (sessenta) anos.

3. Restando constatado que o autor/embargante ROBERTO ALCY DE SOUZA firmou o contrato de plano de saúde quando já havia completado 61 anos de idade, revela-se ilegal o reajuste em virtude da mudança de faixa etária, impondo-se, desse modo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o erro material apontado, com efeitos infringentes, e julgar procedente o pedido exordial quanto ao mesmo.

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.